Tribunal: STF
Processo: RE 1541677
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 75, fl. 4):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMERCIAL AGRÍCOLA ANHUMAÍ LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 195, I, “b” e “c”; e 153, III, da CF/1988, defendendo que tem “direito de não recolher o PIS e COFINS sobre a Selic incidente na repetição de indébito e no levantamento de depósito judicia” (Doc. 87, fl. 5).



    Ressalta que “a exigência do PIS e da COFINS sobre tais valores é ilegal, pois o montante dos juros visa a indenizar o contribuinte pelo prazo de indisponibilidade do valor pago indevidamente, não constituindo “renda” da pessoa jurídica, mas sim recompensa pelo dano sofrido” (fl. 8, Doc. 87).



    Argumenta que “base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento ou receita) jamais poderá englobar verba indenizatória voltada a recomposição material, sob pena de estar desvirtuando a estrutura fenomênica da exação“ (fl. 14, Doc. 87).



    Defende que “não há incidência do PIS e COFINS sobre os valores referentes à Taxa SELIC, recebidos tanto na repetição de indébito quanto no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da referida taxa, que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos por terem natureza indenizatória, e a primeira por representar mera atualização do padrão monetário, não implicando riqueza nova, vale dizer, acréscimo patrimonial ou renda” (fl. 15, Doc. 87).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para declarar a não incidência do PIS e COFINS sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito e no levantamento de depósitos judiciais, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura do writ, com a devida correção monetária pela Taxa Selic (fl. 27, Doc. 87). 



    Na sequência, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base no Tema 1314-RG (É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário). Em relação “às demais incidências na base de cálculo do PIS e da COFINS, que não se referem à repetição de indébito e, portanto, não foram objeto do Tema 1314/STF (no caso em tela, os depósitos judiciais)”, admitiu o apelo extremo (Doc. 119).



    Nesta CORTE, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1243-RG (Doc. 133).



    Recebido o processo na origem, o Tribunal a quo entendeu haver distinção entre a matéria do Tema 1243/STF e a questão discutida nos autos (“incidência de PIS e COFINS sobre a taxa Selic recebida em levantamento de depósitos judiciais”), “na medida em que o mencionado tema refere-se à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais, enquanto que os autos discutem a incidência do PIS e da COFINS” (fl. 1, Doc. 140). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da empresa para assentar que incide PIS e COFINS sobre os juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em levantamento de depósitos judiciais, pois tais valores constituem receita, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo a que se submete a impetrante. 



    Vejam-se os argumentos lançados no voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 75, fls. 2-4):



    “A impetrante defende que é inconstitucional e ilegal a exigência de PIS e COFINS sobre os juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetições de indébito tributário e em levantamento de depósitos judiciais, pois tais valores não constituiriam receita ou faturamento da pessoa jurídica, mas sim verdadeira indenização. 



    É um ponto de vista, entre muitos outros, e – reconheça-se – até sustentável de lege ferenda. Contudo, de lege lata ele não se sustenta, pois o legislador pode validamente considerar alterações (ainda que nominais) positivas do patrimônio do contribuinte como receita (não poderia, evidentemente, considerar alterações negativas como receita).



    É o que tem dito e repetido a jurisprudência deste tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os recentes elucidativos julgados: 



    (…)



    Mostra-se, portanto, bizantina a discussão a respeito de terem os juros pela taxa Selic natureza "indenizatória", ou a respeito da origem desses mesmos juros, uma vez que, do ponto de vista do legislador que instituiu a contribuição para o PIS e a COFINS não cumulativas (regime a que se sujeita a impetrante, conforme a narrativa da petição inicial), serão eles sempre receita tributável. 



    Enfim, tratando-se de tributos totalmente diversos, não se estende à contribuição ao PIS e à COFINS a orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do RE nº 1.063.187 (Tema nº 962), relacionada ao IRPJ e à CSLL, cuja base de cálculo é distinta das contribuições em referência.”



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Nessa linha:



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, DJe 27/8/2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, DJe 6/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24).



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1541242, Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1544890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1462000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1511341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; -



     decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente